Tribunal: TJSP
Processo: 1002250-58.2017.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL – IPTU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão ao reconhecimento da inexigibilidade dos créditos fiscais de IPTU dos exercícios de 1.994 a 1996, diante da ocorrência da prescrição – Sentença de extinção em relação ao IPTU do exercício de 1.996, diante da perda superveniente do interesse processual, e de procedência quanto ao IPTU

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL – IPTU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão ao reconhecimento da inexigibilidade dos créditos fiscais de IPTU dos exercícios de 1.994 a 1996, diante da ocorrência da prescrição – Sentença de extinção em relação ao IPTU do exercício de 1.996, diante da perda superveniente do interesse processual, e de procedência quanto ao IPTU dos exercícios de 1.994 e 1.995 – Pleito de reforma da sentença para o reconhecimento da sucumbência recíproca – Não cabimento – Possibilidade de fixação de sucumbência com base no princípio da causalidade quando a sentença é de extinção pela perda superveniente do interesse processual – Precedentes do STJ – Execução fiscal anterior à presente ação declaratória, ajuizada em 28/02/2.001, pelo apelante em face da apelada, executando o IPTU exercício de 1.996, na qual foi proferida sentença de extinção em 02/10/2.018, diante do reconhecimento da prescrição do IPTU de 1.996, após o ajuizamento da presente ação declaratória que ocorreu em 27/07/2.017 – Apelante que deu causa ao ajuizamento da demanda – Ausência de sucumbência recíproca – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.